Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700045-63.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ANTONIA TEIXEIRA DE PAULA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença de procedência do pedido de condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, na obrigação de “proceder ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em favor da parte autora". Em contrarrazões, a parte apelada suscita a seguintes preliminares: (a) “limitação do objeto da apelação e preclusão da alegação referente à obrigação de fazer”, uma vez que “objeto do recurso se restringe, notadamente, à condenação ao pagamento retroativo dos valores devidos, e não à própria obrigação de fazer, consistente na instituição do benefício de pensão por morte”, de sorte que “tal limitação recursal implica o reconhecimento tácito da correção da sentença quanto ao direito da Apelada à concessão da pensão por morte. Em outras palavras, ao não impugnarem especificamente a obrigação de fazer, os Apelantes tacitamente aquiesceram com o direito da Apelada à instituição do benefício”; e (b) “inovação recursal referente às teses de acumulação de benefícios e hierarquia do dever de assistência familiar”, “uma vez que não foram apresentados a tempo e modo na primeira instância e, portanto, não foram debatidos entre as partes ou decididos na sentença”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante acerca das preliminares, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator